Tribunal: TJDFT
Processo: 0747569-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Execução penal. Mandado de prisão. Cumprimento de pena. Regime semiaberto. Estabelecimento prisional adequado.
1 - Não há ilegalidade na decisão do juiz da execução que, em decorrência do trânsito em julgado da condenação, expede mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena. O mandado de prisão deve, contudo, ser cumprido em estabelecimento penal compatível com regime prisional fixado na sentença.
2 – Havendo notícia de que o mandado de prisão foi cumprido em outro estado da federação e que a paciente – que a sentença lhe estipulou o regime semiaberto - está presa em regime fechado, é caso de transferi-la para unidade prisional adequada ou compatível com o regime fixado na sentença, até que se resolva o local definitivo em que cumprirá a pena.
3 – Ordem concedida em parte.